Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-72.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Vistos, etc.
Remetam-se os autos ao Ministério Público para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, emita parecer.
Transcorrido o prazo, com ou sem parecer, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator